Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DA OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Neste recurso, afirma o recorrente que o acórdão embargado encontra-se maculado pelo vício da omissão, em razão de não ter analisado a matéria sob o viés constitucional.
2. Restou consignado no voto condutor do julgamento que seria impossível o acolhimento da tese recursal no sentido de que fossem os valores pagos com base em tabela do SUS. Continuou o voto explicando que isso não seria possível, porque não existe relação contratual entre o Distrito Federal e o Hospital Anchieta, nosocômio privado onde a irmã do apelado foi atendida.
3. A pretensão da parte reside, nitidamente, em trazer à baila novamente a matéria decidida no recurso de apelação. Como é consabido, no entanto, isso não pode, portanto, ser objeto de reexame na angusta via dos embargos de declaração.
4. Mesmo para fins de pré-questionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.